Tribunal: TJBA
Processo: 8026146-53.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8026146-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: JORGE LEANDRO JESUS DA ANUNCIACAO e outros

Advogado(s)
:
UBIRAMAR CAPINA BARBOSA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS. CRIMES PREVISTOS NOS ART. 157, § 2°, II E § 2º-A, I (ROUBO EM CONCURSO DE AGENTES E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO); ART. 311, § 2°, III (DE QUALQUER FORMA UTILIZA VEÍCULO AUTOMOTOR, EM PROVEITO PRÓPRIO, COM PLACA DE IDENTIFICAÇÃO QUE DEVE SABER ESTAR ADULTERADA); ART. 329, CAPUT (RESISTÊNCIA); C/C ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA PELO JUÍZO PRIMEVO.

PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE.

VERIFICADOS.

DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I – Caso em exame

1.
Versam os presentes autos sobre
Habeas Corpus,
impetrado por
UBIRAMAR CAPINA BARBOSA
em favor de
JORGE LEANDRO JESUS DA ANUNCIAÇÃO
,

contra ato do
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR,
ora apontado como autoridade coatora, que proferiu sentença condenatória, que impôs a pena de
13 (treze) anos de reclusão, 2 (dois) meses de detenção e 33 (trinta e três) dias-multa
, pela prática dos crimes descritos nos a
rtigos
157, §

2°,

II e §

2º-A,

I (roubo majorado),

art
. 311, §

2°,

III (adulteração de sinal identificador de veículo) e
art
.

329,

caput
(resistência),

c/c
art
. 69,

todos do Código Penal Brasileiro.

II. Questão em discussão

2.

O presente
writ
tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, diante da negativa de concessão ao direito de recorrer em liberdade na sentença que o condenou a
13 (treze) anos de reclusão, 2 (dois) meses de detenção, em regime inicialmente fechado, e 33 (trinta e três) dias-multa
, pela prática dos crimes descritos nos a
rtigos
157, §

2°,

II e §

2º-A,

I (roubo majorado),

art
. 311, §

2°,

III (adulteração de sinal identificador de veículo) e
art
.

329,

caput
(resistência),

c/c
art
. 69,

todos do Código Penal Brasileiro.
De acordo com o impetrante, o paciente merece recorrer em liberdade, uma vez que ausente fundamentação idônea da decisão vergastada, ante a alegada ausência dos requisitos para manutenção da prisão preventiva no caso concreto. Ademais, alega que o paciente possui condições pessoais favoráveis.

III. Razões de decidir

3.
O instituto do
Habeas Corpus
, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como
no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou status na doutrina de ação autônoma de impugnação e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade.

4.
Ao contrário do que fora suscitado pelo impetrante, o decreto preventivo tem fundamentação idônea para justificar a necessidade da custódia cautelar do paciente, restando demonstrados os requisitos para decretação da prisão preventiva.

5
. Presente o requisito do
fumus
comissi

delict
. O paciente responde por crimes graves, um deles inclusive considerado crime hediondo, cuja pena máxima suplanta 4 (quatro) anos, nos termos do art. 313, I do CPP.
No que concerne à materialidade e autoria do crime, tendo em vista que o paciente foi sentenciado, restam evidenciados no caderno processual originário.
A materialidade dos fatos encontra-se indiciada no auto de exibição e apreensão, encartado ao id 452495363 - Pág. 27 do APF, que demonstra que foram encontrados com o paciente e Ewerton Franca da Silva, dentro outros bens, aqueles subtraídos da vítima.

6
. Os indícios de autoria
delitiva
são demonstrados nos depoimentos da vítima e das testemunhas coletados durante o inquérito. A vítima afirmou que: “reconheceu sem sombras de dúvidas Jorge Leandro Jesus Da Anunciação, este que em posse de arma de fogo tipo revolver, lhe ameaçou e subtraiu o veículo Hyundai/Creta”.

7
. Por sua vez, as testemunhas ouvidas em sede de inquérito policial
e em juízo
foram os agentes que participaram do flagrante e esclareceram como ocorreram a prática delitiva e a respectiva prisão, demonstrando, inclusive, a conexão entre ações do paciente e as do corréu Ewerton.
Em instrução judicial, foram ouvidas a vítima e as testemunhas,
CAP PM Pedro Silva Freitas, o

PM
Uindson
dos Santos Bernardo
e o
policial Sérgio Vilas Boas de Jesus, que, em audiência de instrução, confirmaram as informações prestadas em fase inquisitorial, consoante as transcrições dos seus depoimentos constantes da sentença primeva (id.
77580147 da Ação Penal 8108380-26.2024.8.05.0001
).

8.
É consabido que a palavra dos agentes públicos no exercício de funções possui fé pública, principalmente quando subsidiadas por constatação física da materialidade do crime, não se encontrando motivos para que tentassem, propositalmente, incriminar o acautelado.

9
. Quanto ao periculum
libertatis
, configura-se o risco de o paciente retornar a delinquir, considerando que um dos crimes perpetrados, de tão grave, é considerado hediondo. Ademais, aparentemente foram deflagrados tiros em área habitada e contra policiais militares, situação que mostra a periculosidade do agente, in concreto.

10
. Finalmente, quanto às condições pessoais do Paciente, ainda que sejam demonstradas favoráveis, estas não autorizam, por si só, a concessão da ordem, se existem outras circunstâncias que recomendam a custódia cautelar, conforme acontece no caso.

1
1
. Havendo fundados indícios de autoria e a materialidade delitiva,
inclusive reconhecidos em sentença, após a instrução judicial do feito,

assim como circunstâncias que, no caso concreto, recomendam a manutenção da custódia preventiva, falta ao impetrante, motivos suficientes para ver reparada a hipotética coação ilegal.

1
2
. Diante desta conjuntura, levando em consideração a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, razão pela qual fica tal pleito, igualmente, rechaçado.

1
3
. Parecer ministerial pela denegação.

IV. Dispositivo

1
4
.
HABEAS CORPUS

CONHECIDO. ORDEM NÃO CONCEDIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8026146-53.2025.8.05.0000
em que figura como impetrante

UBIRAMAR CAPINA BARBOSA
e

como paciente
JORGE LEANDRO JESUS DA ANUNCIAÇÃO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A ORDEM MANDAMENTAL
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,
data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador (a) de Justiça